Tribunal: TJMT
Processo: 1011540-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011540-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SUENI DA SILVA MARQUEZA - CPF: 968.447.101-78 (APELADO), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011540-58.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: SUENI DA SILVA MARQUEZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – CORTE DE ENERGIA - ELABORAÇÃO DO TOI SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ILEGÍTIMO – RECURSO NÃO PROVIDO.

As irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pela concessionária com observância do contraditório e ampla defesa.

A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011540-58.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADA: SUENI DA SILVA MARQUEZA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente para declarar a ilegalidade do parcelamento, a inexistência do débito, e condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 à autora por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcasse com 50% das custas e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

A apelante alega que ao realizar a vistoria na UC do apelado, em 10/10/2017, constatou que
estava ligada ao medidor sem neutro,
tendo elaborado o Termo de Ocorrência e Inspeção e deixado uma cópia para a apelada.

Diz que o aparelho foi retirado para aferição, que notificou a apelada do procedimento concedendo-lhe o direito de apresentar defesa administrativa e que o valor da fatura de recuperação de consumo foi referente ao período que perdurou a irregularidade (demonstrativo de cálculo no id 49178488 – pág. 13).

Impugna a condenação em dano moral sob o argumento de inocorrência de ato ilegal que pudesse ensejar a reparação. Na hipótese de ser mantido o entendimento do juízo
a quo,
pleiteia a redução da quantia arbitrada e que a incidência dos juros de mora e da correção monetária deve ser a partir da decisão prolatada nesta Corte.

Argui que a fraude de energia elétrica resulta em prejuízo a todos os consumidores, motivo pelo qual requer seja reconhecido o ilícito praticado pela autora.

Contrarrazões no id 49178497 – pág. 01/10.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011540-58.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: SUENI DA SILVA MARQUEZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A autora ingressou em juízo sob o argumento de que em 21/12/2018 foi até a concessionária para se informar sobre um suposto débito parcelado em aberto, relativo a dezembro/2018, que ela afirma não ter conhecimento e que acarretou o corte de sua energia.

Sustentou que os valores são relativos a março, abril e maio/2017, portanto, não correspondem aos 90 dias anteriores à suposta irregularidade, mas à totalidade do período e que a dívida foi gerada pela requerida de forma unilateral, uma vez que a desconhece, tanto é que não existe nenhum documento com sua assinatura para comprová-la.

Disse que o parcelamento foi forjado pela concessionária para justificar a suspensão do fornecimento do serviço.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL dispõe que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção,
e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

O TOI foi emitido pela concessionária, mas a consumidora ou qualquer outra pessoa não estava presente no momento da inspeção.
Portanto, não foi dado cumprimento ao dispositivo acima transcrito da ANEEL, uma vez que não se demonstrou a entrega do comprovante do procedimento à consumidora ou
àquele que acompanhou a inspeção.

A apelante também não comprovou que a notificação teria sido recebida pela apelada e, além disso, constata-se que não havia nenhuma assinatura no termo de parcelamento da suposta dívida.

O e
ntendimento deste Tribunal de Justiça é de que as irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pela concessionária com observância do contraditório e ampla defesa e essas providências não foram adotadas pela ré.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – COBRANÇA DE FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO – APURAÇÃO UNILATERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida.
A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica
nem a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.
(N.U 1019487-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, também no que tange à indenização por dano moral,
a decisão deve ser mantida em virtude da cobrança ilegítima e da suspensão do fornecimento do serviço.

Logo, estão satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

Quanto ao seu arbitramento, os R$3.000,00 definidos na sentença não se mostram excessivos e gravosos ao ofensor. Por conseguinte, não comportam redução, até porque estão aquém daqueles estabelecidos por esta Corte em casos semelhantes.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Em razão da sucumbência, majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre a condenação, devendo somente a apelante arcar com os 5% aqui fixados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020